Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721126-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INACIO FERNANDES DE CARVALHO, JOSILENE DE ARAUJO EMBARGADO: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Inácio Fernandes de Carvalho e Josilene de Araújo (ID no 30286263) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 29546910). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO